Tribunal: TJSP
Processo: 2102704-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de grupo econômico e confusão patrimonial. Arresto cautelar de ativos financeiros, veículos, móveis e imóveis. Inadmissibilidade. Medida prematura. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional. Decisão mantida.
SEGREDO DE JUSTIÇA. Não cabimento. Ausência das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Documentos sigilosos que

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de grupo econômico e confusão patrimonial. Arresto cautelar de ativos financeiros, veículos, móveis e imóveis. Inadmissibilidade. Medida prematura. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional. Decisão mantida.
SEGREDO DE JUSTIÇA. Não cabimento. Ausência das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Documentos sigilosos que deverão observar o disposto no art. 1.263, § 1.o, da NSCGJ/SP. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.